Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).
2. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela de urgência), verifica-se que o autor/agravado arrematou o imóvel litigioso em leilão on line pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária.
3. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade.
4. A alegação da parte agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, extrapola os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal 4.1. Não bastasse, nos autos em trâmite perante a Justiça Federal, não houve decisão concessão de medida antecipatória.
5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na demanda de origem, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência.
6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor/agravado, em tese, logrou, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar.
7. Recurso conhecido e desprovido.